Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para o foro de Valparaíso de Goiás, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ser este o local do imóvel objeto da execução e da cláusula de eleição de foro. O agravante argumenta que a execução foi ajuizada no foro de domicílio da executada, conforme prerrogativa do artigo 781, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A(s) questão(ões) em discussão consiste(m) em: (i) determinar se o exequente tem a prerrogativa de escolher entre os foros previstos no artigo 781, I, do CPC; e (ii) avaliar se houve violação à norma processual com a declinação de competência pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 781, I, do CPC assegura ao exequente a escolha do foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens. No caso, a escolha do foro de Samambaia/DF pelo agravante respeita a legislação aplicável.4. A jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de declinação de competência em hipóteses similares, reforçando o caráter concorrente dos foros mencionados no artigo 781, I, do CPC.5. A alteração do foro acarretaria prejuízos à efetividade da execução e à recuperação do crédito condominial, essenciais à manutenção dos serviços do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. O artigo 781, I, do CPC confere ao exequente a prerrogativa de escolher entre os foros do domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens a ela sujeitos. 2. A escolha do foro pelo exequente, desde que em conformidade com a norma processual, deve ser respeitada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1915235, 0724547-57.2024.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 1a Câmara Cível, julgado em 26/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.